Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-11.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801173-11.2018.8.14.0008

APELANTE: L. M. M . LEAO - ME

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE RECEITAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA-PA, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LOCATIVA DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela empresa L. M. M. Leão - ME contra acórdão proferido em apelação cível, no contexto de mandado de segurança que questionava a incidência de ISSQN sobre a locação de bens móveis. Alegou-se contradição e erro material no julgado, pedindo-se o reconhecimento de provas pré-constituídas e o direito à exclusão da base de cálculo do tributo de valores oriundos da locação de bens móveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição ou erro material no acórdão embargado; e (ii) determinar se o recurso interposto possui caráter protelatório, justificando eventual aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é claro ao afirmar que não há prova pré-constituída da segmentação entre a locação de bens móveis e a prestação de serviços, conforme exigido para afastar a incidência de ISSQN.

Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e o recorrente não apresenta argumentos que configurem obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

A interposição reiterada de recursos com os mesmos argumentos caracteriza conduta protelatória, embora, neste momento, a aplicação de multa tenha sido afastada.

O acórdão embargado atende ao requisito de prequestionamento de normas constitucionais, segundo entendimento consolidado do STF e STJ, dispensando menção expressa ao dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pré-constituída sobre a segmentação entre locação de bens móveis e prestação de serviços inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

Embargos de declaração são cabíveis somente quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados em julgados anteriores caracteriza conduta protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, IV; LC 116/2003, art. 7º; STF, Súmula Vinculante 31; STJ, Súmula 213; STF, Súmula 304.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003; RE nº 626.706/SP (Tema nº 212).

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível com suporte no art. 1.022, I do CPC, contra o acórdão ID

20710780 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA POR FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA NOS AUTOS QUANTO AO DIREITO DO CONTRIBUINTE DE NÃO SOFRER EXAÇÃO DE ISSQN SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ENTRETANTO HÁ FUNDADA DÚVIDA QUANTO A OFENSA DESSE DIREITO UMA VEZ QUE AS PROVAS APRESENTADAS NÃO TRADUZEM INEQUIVOCAMENTE A POTENCIAL OFENSA ALEGADA PELO IMPETRANTE. O PRÓPRIO STF RECONHECE QUE A SÚMULA VINCULANTE N. 31 SOMENTE PODE SER APLICADA EM RELAÇÕES CONTRATUAIS COMPLEXAS SE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESTIVER CLARAMENTE SEGMENTADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O QUE NÃO É O CASO NO PRESENTE FEITO. SENTENÇA QUE TEM POR SUPEDÂNEO A FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EQUIVOCADAMENTE EXTINGUE O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGADO QUE COMPORTA REFORMA APENAS E TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR O FUNDAMENTO LEGAL DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA E ASSIM DENEGAR A ORDEM EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC VIABILIZANDO AO IMPETRANTE O ACESSO AS VIAS ORDINÁRIAS NA FORMA DA SÚMULA 304 DO STF.

Recorre arguindo genericamente a existência de erro material e contradição ao enfrentar normas que regem a questão, essenciais ao deslinde da causa e ventiladas nos autos pelo recorrente, como o Art. 7º da Lei Complementar Nº 116/2003 que fixa a base de cálculo do ISSQN, única e exclusivamente no preço do serviço.

Pede o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes para reconhecer a existência de provas pré-constituídas hábeis a comprovar o direito líquido e certo pleiteado e, assim, determinar a exclusão dos da base de cálculo do ISSQN os valores oriundos de locação de bens móveis, consoante o paradigma do Supremo Tribunal Federal nos autos do REXT nº 626.706/SP (leading case – Repercussão Geral - Tema nº 212) e Súmula Vinculante nº 31, bem como nos moldes da Súmula nº 213 do STJ, declarar o direito subjetivo da Impetrante, à restituição e/ou compensação tributária com tributos vincendos de qualquer natureza administrados pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barcarena/PA, na forma da lei.

Contrarrazões arguindo que embargos de declaração interpostos não preenchem os pressupostos de admissibilidade recursais, já que o Acórdão não está eivado de qualquer contradição ou obscuridade e que é segunda ocasião em que o recorrente pratica conduta processual protelatória.

Pede a rejeição dos embargos e a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

VOTO

Pela simples leitura da ementa do acórdão embargado já se constata que o não há qualquer contradição ou erro material no julgado, que se pronunciou com clareza sobre a matéria em juízo destacando inclusive que a extinção do processo mandamental, sem resolução de mérito (como sucede na espécie), não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pelo autor da ação mandamental, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinária, na forma da Súmula 304 do e. STF.

O que não é tolerável é a utilização de mecanismos processuais para fins protelatórios.

Colha-se o pedido feito pelo recorrente na exordial do mandado de segurança:

Agora colha-se o comando da sentença apelada:

Em seguida colha-se o pedido do recorrente nos embargos de declaração junto ao juízo de origem:

Na sequência o pedido do recorrente na apelação:

Finalmente o pedido nestes embargos de declaração:

Segundo disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).

Como se constata, o recorrente vem reiteradamente repisando as mesmas razões, inclusive contra o acórdão que acolheu o pedido subsidiário manejado na apelação.

Para que não paire dúvidas, com insistentes recursos, torna-se a repisar que a alegada secção entre aluguel de máquinas e a efetiva prestação de serviços não está demonstrada de plano, estreme de dúvida.
Em outros termos, não há prova pré-constituída
de que sejam os bens móveis segmentados da prestação de serviços, assim, ante a ausência de prova pré-constituída configura carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tornando imperiosa a extinção do processo mandamental, sem resolução de mérito na forma do art. 485, IV do CPC.

Tudo já dito no acordão embargado, não havendo qualquer erro material ou contradição que justifique a interposição destes embargos de declaração, pelo que devem ser rejeitados.

Deixo de aplicar a multa neste instante processual, sem desconsiderá-la em caso de renitência do recorrente com a jurisdição entregue.

Finalmente, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C. STF e STJ de que “
é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração
” (STF Segunda Turma, AI nº 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).

Ante todo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025